Tribunal: STF
Processo: HC 117963
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA PELO STJ. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. PENA-BASE AGRAVADA EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO. PENA FINAL SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. WRIT CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.



    I – Os pedidos de absolvição e de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para uso próprio não foram objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça, e o seu conhecimento por esta Corte levaria à indevida supressão de instância e ao extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    II – O STJ não conheceu da impetração quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de Justiça estadual. Tal circunstância também impede a análise do tema por esta Corte, sob pena de incorrer-se em dupla supressão de instância.



    III – A condição de reincidente do paciente foi considerada apenas na segunda fase da dosimetria da reprimenda, sendo a pena-base majorada em razão da quantidade e da diversidade das drogas apreendidas – nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 –, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada por meio deste writ. 



    IV – A comprovada reincidência do paciente impediu a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    V – Mantidas as penas nos patamares fixados pelo STJ, não há falar em readequação de regime prisional, pois, como bem assentou a Corte Superior, “unificada a reprimenda em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o regime fechado é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva”.



    VI – Writ conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem.